Tribunal: CARF
Processo: 10930.002777/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002777/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.412 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
JOSÉ PAULO MONTEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O direito à isenção de Imposto de Renda, incidente sobre rendimentos de
aposentadoria e em razão de moléstia grave, está sujeito à comprovação da
doença mediante laudo médico-pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002777/2007-46
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002777/2007-46

1. Trata o processo de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, de fls. 05/07, resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual –DAA
correspondente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que exige R$ 1.435,49 de
imposto, R$ 1.076,61 de multa, além dos juros de mora, em virtude de omissão de
rendimentos e do respectivo imposto de renda retido na fonte.
2. Cientificado do lançamento em 13/11/2007 (fl. 19), o interessado apresentou
tempestivamente a impugnação de fls. 01/02 em 04/12/2007 (fl. 01), alegando, em
síntese, que:
a) Houve realmente falha no preenchimento DAA, mas nunca houve a intenção de
omissão de informação de rendimentos, visando a sonegação, por se tratar de
rendimento proveniente de aposentadoria de portador de doença grave, conforme
atestado médico em anexo, devendo constar no quadro de rendimentos isentos e não
tributáveis.
b) Logo, não havendo imposto a ser apurado, requer o cancelamento da notificação.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS ISENTOS. APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE.
As doenças que ensejam o direito à isenção dos rendimentos provenientes de
aposentadoria são aquelas taxativamente descritas no dispositivo legal e, após 1o de
janeiro de 1996, só podem ser reconhecidas mediante a apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial (União Estados, Distrito Federal e Municípios),
incidindo a isenção para os rendimentos auferidos após a emissão do laudo ou, caso
conste dele, desde a data de início da doença, quando posterior à aposentadoria.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/03/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Houve a manutenção do lançamento, pelo julgado recorrido, sob a seguinte
fundamentação:

4. Inicialmente, destaque-se que a intenção do contribuinte em omitir ou não os
rendimentos é irrelevante para a constatação da natureza tributável ou não dos
rendimentos percebidos.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002777/2007-46

5. A isenção sob análise está disciplinada no art. 39, XXXIII, §§ 4o e 5o do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
da seguinte forma:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
6. Para comprovar a moléstia, o impugnante carreia aos autos cópia autenticada de
Relatório Médico (fl. 03).
6.1. De plano, verifica-se que não se trata de laudo ou parecer, mas de mero relatório
sem a indicação da data em que a moléstia foi contraída. A afirmação de que o
acompanhamento do paciente se faz “de longa data” não cumpre a exigência da
legislação de especificação de uma data. Note-se que o Relatório Médico foi emitido
após o ano-calendário de 2004, em 23/11/2007.
6.2. Não há prova nos autos de que o Instituto de Doenças do Coração Londrina seja
serviço médico oficial. Pelo contrário, a redação do documento indicia tratar-se de
serviço particular, como podemos observar: “Paciente faz acompanhamento em meu
serviço de longa data” (sublinhamos).
6.3. Além disso, a pessoa que firma o relatório não se qualifica como médico (apesar da
utilização da abreviação “DR”), nem ao menos há indicação do número de inscrição em
Conselho Regional de Medicina.
7. Portanto, diante do conjunto probatório, o contribuinte não se desincumbiu do ônus
de demonstrar a ocorrência do fato impeditivo (CPC, art. 333, II), ou seja, do suporte
fático autorizador da isenção.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexou laudo pericial emitido pelo
INSS, atestando que é portador de cardiopatia grave desde 1999, tendo comprovado, portanto,
que faz jus à regra isentiva de IRPF.

Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.412 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002777/2007-46

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 49
DF CARF MF
Original